Tribunal: TJDFT
Processo: 0751293-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751293-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO AGRAVADO: CLAUDIO JOSE RAMIDOFF, ROBERTO CARLOS PIRES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em face de CLAUDIO JOSÉ RAMIDOFF e ROBERTO CARLOS PIRES DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0722274-44.2020.8.07.0001, que consolidou multa por descumprimento da obrigação de transferir a titularidade do veículo FIAT UNO MILLE ECONOMY para o nome do Réu. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) houve determinação judicial para que o DETRAN/DF realizasse a transferência do veículo para o nome do Réu, sob pena de multa; 2) a obrigação não foi cumprida por impossibilidade material, pois o Réu reside em Goiás e estava preso, o que inviabiliza o registro no Distrito Federal, conforme art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro; 3) não há poder do DF para impor cumprimento ao DETRAN/GO, em razão da autonomia federativa; 4) a multa é indevida, pois há justa causa para o descumprimento, nos termos do art. 537, § 1o, inc. II, do CPC. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela impossibilidade material de cumprimento da obrigação, já reconhecida em precedentes do TJDFT e pelo próprio CPC. Sustenta que o perigo do dano decorre da continuidade do processo com possível expropriação de valores públicos, gerando prejuízo irreversível. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para excluir a multa fixada ou, alternativamente, impor forma diversa de cumprimento da sentença. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/96 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fato, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. O Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria questão materializada na discussão sobre a aplicabilidade da multa pelo descumprimento da obrigação de transferência de veículo ao Exequente, que se encontra preso e reside em unidade federativa diversa, alegando impossibilidade material de seu cumprimento. O DETRAN/DF informou ao Juízo de origem que o CPF do requerido ROBERTO CARLOS PIRES DE ANDRADE é 226.977.722-00 e que o seu endereço constante dos autos está situado na Via Eixo Viário, Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, Distrito Agro Industrial de Aparecida de Goiânia, Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP 74993-440 (ID 214709404). Nos termos do art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei." O Juizo de origem determinou ao Distrito Federal que se coordenasse administrativamente com o DETRAN/GO, a fim de dar cumprimento à obrigação determinada na sentença, uma vez que o cumprimento de sentença é direcionado apenas em face do DETRAN e do Distrito Federal. Diante disso, nessa análise preliminar, vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, em especial a probabilidade do provimento do recurso. Isso porque, nessa análise sumária, sem prejuízo à reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito do recurso, entendo procedente a alegação do Distrito Federal de que ele ou o Detran/DF não tem o poder de determinar qualquer medida ao Detran-GO ou a Goiás, pois são entes autônomos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025 14:07:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador